Tribunal: CARF
Processo: 16707.002981/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.002981/2008-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.861 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
INDÚSTRIA DE DOCES POTIGUAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz. Ausente o conselheiro Luis Henrique Dias Lima,
substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário referente ao período de apuração compreendido entre 01/06/2000 a 31/03/2005.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância, proferida pelo Serviço do Contencioso Administrativo da
Delegacia da Receita Previdenciária em Natal, transcritos a seguir (processo digital, fls. 138 a
144):
DO LANÇAMENTO
1. De acordo com o relatório fiscal, fls. 78/83, trata-se de crédito da Seguridade Social,
correspondente a contribuições da empresa incidentes sobre a remuneração devida ou
creditada aos segurados empregados e contribuintes individuais, destinadas: ao Fundo
de Previdência Social; ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16707.002981/2008-78
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.002981/2008-78

incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho; a
terceiros (Salário-educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), fl. 78.
2. Relata que as contribuições previdenciárias integrantes da notificação foram apuradas
com base nos valores declarados em GFIP, bem como em formulários retificadores,
exibidas no curso da auditoria fiscal fl. 78.
3. Aduz que a empresa ajuizou Ação Ordinária, objetivando a compensação de valores
indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária a cargo da empresa,
sobre pagamentos a administradores e autônomos. E que, em 22/09/2004, o Superior
Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial n° 641.905-RN, assegurando o direito da
empresa efetuar compensação dos valores acima referidos, sem a incidência dos limites
percentuais previstos nas leis 9.032/95 e 9.129/95 e determinando a incidência de taxa
SELIC a partir de 01/01/1996.
4. Finalmente, acrescentou que o processo encontra-se em fase de execução de sentença,
sendo que o INSS apresentou cálculos reconhecendo crédito no montante de R$
42.065,61 (quarenta e dois mil e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos),
atualizados até 03/2005.
DA IMPUGNAÇÃO
5. A empresa, notificada por Aviso de Recebimento - RZ 40123932 8 BR, apresentou
impugnação tempestiva, fl. 101, em 12/08/2005.
6. Em suas razões de defesa a empresa alega que, em 1999 , ingressou em Juízo, com
ação ordinária de compensação de contribuições - pró-labore, conforme processo n°
99.0002379-0, que tramita na 5a Vara da Justiça Federal, com a finalidade de compensar
os valores pagos indevidamente, em virtude de dispositivo da Lei n° 7.787, de
30/05/1989 ter sido considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, com
recolhimentos vincendos, de contribuição ao INSS, em face do que, a partir do mês de
abril de 1999, passou a compensar os valores devidos a essa autarquia, com os valores
pagos indevidamente, fl. 103.
7. Acrescenta que a legislação atual, Lei 8.212/91, art. 89 e a Lei 8.383/91, em seu art.
66, asseguram à impugnante o direito de compensar os recolhimentos efetuados a maior
por absoluta imposição do INSS e, considerando que o processo judicial objeto da
compensação já transitou em julgado, entende ser de direito o procedimento que,
segundo a doutrina e jurisprudência, pode ser feito independente de qualquer medida
judicial, fl 108.
8.Argumenta também que a falta de cumprimento de uma obrigação tributária acessória,
jamais pode induzir a fiscalização a glosar o cumprimento de uma obrigação principal,
pois entendem que a GFIP tem fins meramente econômico/fiscais e que a falta de
inclusão da observação sobre compensação na GFIP, não pode repercutir no
cumprimento da obrigação principal, fls. 108/109.
9. No entendimento do impugnante, a fiscalização no máximo deveria ter aplicado uma
multa regulamentar pela omissão no cumprimento de obrigação acessória, não
justificando a glosa procedida pela fiscalização.
10. Por fim requer:
a) que seja procedida revisão dos cálculos da contribuição a recolher constante da
NFLD;
b) seja excluído do montante apurado pela fiscalização, o valor de R$ 42.065,21,
apurado pelo setor cálculos do INSS, nos autos do processo judicial n° 99.0002379-0;
c) que seja suspensa a exigência do pagamento do valor constante do procedimento
fiscal acima referido, até o exame e manifestação da impugnante nos auto da ação de
compensação.

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.002981/2008-78

Julgamento de Primeira Instância
O Serviço do Contencioso Administrativo da Delegacia da Receita Previdenciária
em Natal julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados na decisão recorrida, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 138 a 144):
EMENTA
-
NFLD
-
COMPENSAÇÃO
JUDICIAL
AUTÔNOMOS
E
ADMINISTRADORES.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
EXECUÇÃO
SUSPENSA.
1. O Início das compensações de contribuições recolhidas indevidamente a título de
autônomos e administradores, reconhecidas em processo judicial, depende de
apuração dos respectivos valores em liquidação de sentença, tendo em vista a
existência de embargos à execução em que se suspendeu os autos do processo
principal.
LANÇAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 176 A 185):
1. aduz que a administração tributária deveria acatar a compensação de tributo
objeto de discussão judicial, mesmo antes do respectivo transito em julgado;
2. transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
É o relatório

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Admissibilidade
Preliminar de tempestividade
Consoante se vê no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o sujeito passivo tem o
prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso voluntário junto ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), contados da ciência de decisão da DRJ que lhe foi parcial ou
totalmente desfavorável. Nestes termos:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
De igual relevância, cumpre aferir a data de ocorrência da ciência do acórdão
recorrido, momento em que se considerou intimado o Contribuinte, para fins de contagem do
prazo da interposição do recurso em análise. Assim considerado, os arts. 5.o, caput e parágrafo
único, e 23 do citado Decreto determinam que a ciência da intimação feita por via postal se dará
no dia do seu recebimento. Ademais, na reportada contagem, os prazos são contínuos, excluindo-
se o dia do início e incluindo-se o do vencimento, bem como só se iniciam ou vencem em dia de
expediente normal na Repartição Fiscal. Confira-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.002981/2008-78

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (grifo nosso)
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
[...]
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Superado o formato legal atinente ao lapso temporal estabelecido para a
interposição do recurso voluntário - aí se incluindo o momento de ocorrência da ciência, assim
como o prazo em si e sua forma de contagem - passo a enfrentar o caso em debate.
Consta nos autos que o Contribuinte foi intimado da decisão recorrida, por via
postal, com recebimento datado de 9/7/2008 (aviso de recebimento – processo digital, fl. 163),
sendo lavrado termo de perempção por falta de apresentação tempestiva de recurso voluntário
(processo digital, fl. 170). Logo, em 17/10/2008, iniciou-se o procedimento de cobrança
administrativa, mediante a expedição da correspondente “carta cobrança”, recebida pelo
Contribuinte no dia 23 do mesmo mês (processo digital, fls. 173, 174, 188 e 189).
Por oportuno, embora o recurso voluntário apresentado revele-se notoriamente
extemporâneo (processo digital, fls. 176 a 185), vale consignar que:
1. como se vê, a ciência da decisão recorrida se deu em 9/7/2008, quarta-feira,
iniciando-se a contagem do prazo ora questionado no dia 10/7/2008, quinta-feira, restando seu
termo no dia 8/8/2008;
2. em 3/11/2008, foi juntado o processo no 16707.003958/2008-09, cujo “termo de
juntada” não traz esclarecimentos adicionais (processo digital, fl. 175);
3. a Recorrente interpôs recurso voluntário com assinaturas do pedido e do
recurso em si datadas de 4/8/2008 e 29/7/2008 respectivamente, sugerindo suposta
tempestividade (processo digital, fls. 176 a 185);
4. não se identificou nos autos a data do protocolo da referida contestação.
No entanto, reportado recurso foi tido por intempestivo pela unidade preparadora,
conforme se infere tanto do termo de perempção como do despacho datado de 4 de novembro de
2008, nestes termos (processo digital, fls. 170 e 189):
Foi anexado, numerado e rubricado o Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte
- fl. 1743/185.
2. A ciência do Acórdão da DRJ se deu em 09/07/2008, conforme Aviso de
Recebimento - AR (fl. 161), sendo que o Recurso fol apresentado após o prazo legal
(trinta dias).
3. Face o exposto, proponho o encaminhamento do presente processo ao Segundo
Conselho de Contribuintes/MF para análise e julgamento.

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.002981/2008-78

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONVERTER o presente julgamento em diligência,
para que a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, junte aos
autos documentos comprobatórios da intempestividade por ela manifestada.
Ao final, retornem os autos à apreciação deste Conselho.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital